Tribunal: TJDFT
Processo: 0729188-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729188-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEFERSON PEDRO GONCALVES VERAS IMPETRANTE: MAYCON DOUGLAS DIAS ARAUJO;, PAULO SILAS DA CUNHA MOURA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MAYCON DOUGLAS DIAS ARAÚJO E OUTROS em favor de JEFERSON PEDRO GONÇALVES VERAS, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narram haver sido o paciente preso em flagrante no dia 22/06/2023 pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, cuja custódia foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e quantidade do entorpecente. Informam ser o paciente primário, possuir bons antecedentes, residência fixa, vínculo empregatício e família constituída, incluindo dois filhos menores que dependem de seu sustento, um deles deficiente. Argumentam, ainda, não se dedicar à atividade criminosa. Com tais argumentos, pugnam, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos de origem haver sido o paciente preso em flagrante pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas). Em audiência de custódia (ID 49172303, pág. 64), o Juízo a quo não constatou qualquer ilegalidade e apurou a presença de pelo menos uma das condições para a conversão em prisão preventiva, qual seja, a manutenção da ordem pública – prevista no art. 312 do CPP, a pretexto de restar patente a materialidade do delito e a existência de indícios de autoria. No caso, conforme Ocorrência no 4.493/2023 (ID 49172303, pág. 30), o paciente foi preso em flagrante por agentes da Polícia Militar, juntamente com Antônio Celestino da Silva Filho, na posse de substâncias ilícitas. No veículo, foram localizadas uma porção de maconha junto ao corpo do paciente e porções de cocaína no banco do motorista, Antônio. Na mesma oportunidade, foi apreendida a quantia de R$ 700,00 em espécie na porta do motorista. Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. No caso, o fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pela quantidade de entorpecente apreendido (71,6g de cocaína e 49,47g de maconha), conforme laudo pericial preliminar (ID 49172303, pág. 26), boletim de ocorrência (ID 49172303, pág. 30), auto de apresentação e apreensão (ID 491720303, pág. 20) e relatório final (ID 49172303, pág. 69), além dos depoimentos colhidos em sede policial. A propósito, colaciono o depoimento do condutor do flagrante, o policial militar Lucas Fernandes: VERSÃO DE LUCAS FERNANDES ARAGÃO - CONDUTOR FLAGRANTE, é sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, exercendo suas atividades laborais no BPRV (Sobradinho); QUE na madrugada de hoje, 22/06/2023, desempenhava suas atribuições de policiamento ostensivo de natureza preventiva junto ao BPRV, sendo que, por volta das 00h15, na altura da DF-140, Km-01, entroncamento com a Br-251, avistaram um veículo Vw Gol, cor branca, placa: OMZ-8714/DF, transitando em via pública; que deram ordem de parada, mas o condutor ficou andando devagar e demorou bastante a parar; que realizaram a abordagem e constataram dois ocupantes no automóvel, o condutor foi identificado como ANTONIO CELESTINO DA SILVA FILHO e o passageiro, que também estava no banco dianteiro, como JEFERSON PEDRO GONCALVES VERAS; que, ao realizarem a busca no veículo, localizaram significativa porção de cocaína no banco do motorista, além da quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) na porta do motorista; que o valor estava todo trocado em notas de R$10,00, R$ 20,00 e R$ 50,00; que, diante do flagrante, realizaram a revista pessoal no envolvidos ocasião em que foi encontrado na cueca de JEFERSON porções de maconha fracionadas e envoltas em um saco plástico transparente; que a maconha foi identificada como skunk, uma vez que não estava prensada. Ambos informaram que estavam vindo de Águas Lindas de Goiás com destino a São Sebastião/DF, sendo que ANTONIO alegou estar fazendo uma corrida privada para JEFERSON pelo valor de R$ 150,00. Acrescenta que JEFERSON estava praticamente sentado sobre a droga, de forma que não havia como ele não saber do transporte do entorpecente; que, diante dos fatos, conduziram os envolvidos e o entorpecente para a 30a DP a fim de serem tomadas as providências cabíveis; que, na delegacia, foi sugerido aos envolvidos que desbloqueassem os telefones celulares de forma a demonstrar que não estavam praticando a difusão ilícita dos entorpecentes, todavia ambos os envolvidos negaram veementemente o desbloqueio dos aparelhos. Por fim, afirma que o celular do motorista estava no suporte do painel, com GPS ligado, e o do passageiro no bolso deste. Na Delegacia, o paciente fez uso do seu direito constitucional ao silêncio. No tocante ao periculum libertatis, não obstante os impetrantes aleguem inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar. Como visto, a decisão impugnada fundamentou a necessidade da preventiva para a garantia da ordem pública, porquanto a prática criminosa coloca em evidente risco a seguridade social. Em relação às condições pessoais do paciente, tem-se que eventuais elementos favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, sobretudo quando necessária à garantia da ordem pública. Noutro giro, apesar dos filhos menores, não há demonstração de que o paciente é o único responsável pelos cuidados das crianças, razão pela qual, em análise perfunctória, não vislumbro possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Por fim, não há falar, nesse momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena, pois a redutora prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Tóxicos não é direito subjetivo do acusado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2023 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator